Tribunal: STF
Processo: Ext 811
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
E M E N T A:     EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACUSAÇÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DO
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDO EXAME DO
MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - VALIDADE
CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º DA LEI Nº 6.815/80 - EXISTÊNCIA, NO
BRASIL, DE PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO CONTRA OS EXTRADITANDOS -
SITUAÇÃO QUE IMPEDE A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL,
EXCETO SE EXERCIDA, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A PRERROGATIVA QUE
LHE CONFERE O ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO - SUJEIÇÃO DE UM
DOS  EXTRADITANDOS À PRISÃO PERPÉTUA NO ESTADO REQUERENTE -
POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA ENTREGA EXTRADICIONAL, COM RESSALVA
DA POSIÇÃO PESSOAL DO MINISTRO RELATOR, QUE A ENTENDE INCABÍVEL -
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
PROCESSO EXTRADICIONAL - EXAME DA PROVA
PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO ESTRANGEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA
DO FATO DELITUOSO - INADMISSIBILIDADE.
- O modelo extradicional
vigente no Brasil - que consagra o sistema de contenciosidade
limitada, fundado em norma legal (Estatuto do Estrangeiro, art. 85,
§ 1º) reputada compatível com o texto da Constituição da República
(RTJ 105/4-5 - RTJ 160/433-434 - RTJ 161/409-411 - Ext 804/Alemanha)
- não autoriza que se renove, no âmbito da ação de extradição
passiva promovida perante o Supremo Tribunal Federal, o litígio
penal que lhe deu origem, nem que se efetive o reexame do quadro
probatório ou a discussão sobre o mérito da acusação ou da
condenação emanadas de órgão competente do Estado estrangeiro.
Doutrina. Precedentes.
VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º DA LEI Nº 6.815/80.
- As restrições de ordem temática,
estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja
incidência delimita, nas ações de extradição passiva, o âmbito
material do exercício do direito de defesa -, não são
inconstitucionais, nem ofendem a garantia da plenitude de defesa, em
face da natureza mesma de que se reveste o processo extradicional
no direito brasileiro. Precedentes.
O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS DEVE CONSTITUIR VETOR
INTERPRETATIVO A ORIENTAR O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NOS PROCESSOS DE EXTRADIÇÃO PASSIVA.
- Cabe advertir que o dever de cooperação internacional na repressãoàs
infrações penais comuns não exime o Supremo Tribunal Federal de
velar pela intangibilidade dos direitos básicos da pessoa humana,
fazendo prevalecer, sempre, as prerrogativas fundamentais do
extraditando, que ostenta a condição indisponível de sujeito de
direitos, impedindo, desse modo, que o súdito estrangeiro venha a
ser entregue a um Estado cujo ordenamento jurídico não se revele
capaz de assegurar, aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de
um julgamento imparcial, justo, regular e independente ("fair
trial"), com todas as prerrogativas inerentes à cláusula do "due
process of law" (Ext 633/China, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tais como
proclamadas e reconhecidas na Constituição do Brasil e nas
convenções internacionais subscritas pela República
Brasileira.
A QUESTÃO DO ADIAMENTO DA ENTREGA EXTRADICIONAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
A entrega do extraditando - que esteja sendo processado criminalmente
 no Brasil,
ou que haja sofrido condenação penal imposta pela Justiça brasileira
- depende, em princípio, da conclusão do processo ou do cumprimento
da pena privativa de liberdade, exceto se o Presidente da
República, com apoio em juízo discricionário, de caráter
eminentemente político, fundado em razões de oportunidade,
conveniência e/ou utilidade, exercer, na condição de Chefe de
Estado, a prerrogativa excepcional que lhe permite determinar a
imediata efetivação da ordem extradicional (Estatuto do Estrangeiro,
art. 89, "caput", "in fine"). Precedentes.
SUJEIÇÃO DO
EXTRADITANDO, NO ESTADO ESTRANGEIRO, À PRISÃO PERPÉTUA.
POSSIBILIDADE, MESMO NESSA HIPÓTESE, DE EFETIVAÇÃO DA ENTREGA
EXTRADICIONAL. POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no
 sentido de
admitir, sem qualquer restrição, exceto quando houver cláusula
vedatória inscrita em Tratado de Extradição, a possibilidade de o
Governo brasileiro extraditar o súdito estrangeiro reclamado, mesmo
nos casos em que este possa sofrer pena de prisão perpétua no Estado
requerente. RESSALVA da posição pessoal do Relator (Min. CELSO DE
MELLO), que entende necessário comutar, a pena de prisão perpétua,
em privação temporária da liberdade, em obséquio ao que determina a
Constituição do Brasil.